Tribunal: TJMT
Processo: 1017562-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017562-51.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FELIPE CESAR DE CARVALHO - CPF: 008.894.812-96 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. NOTA CPC 3 OBTIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. FATO SUPERVENIENTE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, VII, do CPC, visando desconstituir decisão transitada em julgado que denegou segurança em Mandado de Segurança impetrado contra a Universidade do Estado de Mato Grosso para compelir a revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a obtenção de nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) pela universidade, divulgada após o trânsito em julgado da decisão, constitui prova nova capaz de ensejar a rescisão do julgado que indeferiu pedido de revalidação de diploma estrangeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A divulgação da nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do curso de Medicina da UNEMAT em abril de 2025, referente ao ano de 2023, não constitui "prova nova" para fins de ação rescisória, mas sim fato novo, superveniente à formação da coisa julgada ocorrida em 20/06/2024.

4. A "prova nova" apta a fundamentar o pedido rescisório não é aquela constituída após o trânsito em julgado, mas sim aquela que, embora já existente à época do processo originário, era desconhecida pela parte ou, por motivo de força maior, não pôde ser por ela utilizada.

5. Ainda que se admitisse a caracterização da nota superveniente como prova nova, tal elemento não seria capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor, porquanto persistiriam os demais fundamentos autônomos que embasaram a denegação da segurança.

6. A autonomia universitária, constitucionalmente garantida pelo artigo 207 da CF, confere à UNEMAT a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de implementar procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, observadas suas condições técnicas, orçamentárias e institucionais.

7. A superveniência da Resolução CNE no 2/2024, que revogou expressamente a Resolução CNE no 1/2022 e vedou a possibilidade de tramitação simplificada para os pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina, constitui óbice adicional à pretensão do autor.

8. A ausência de impugnação a todos os fundamentos autônomos que embasaram a decisão rescindenda mantém íntegra a conclusão do julgado, inviabilizando a procedência da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. A obtenção de nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) pela universidade, divulgada após o trânsito em julgado da decisão, não constitui prova nova para fins de ação rescisória, mas fato superveniente. 2. A autonomia universitária, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de decidir sobre a implementação de procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros. 3. A ação rescisória não pode prosperar quando não impugna todos os fundamentos autônomos da decisão rescindenda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 55, §1o, 85, §2o, 292, 966, VII, 968, II, 969, 975; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o, §4o; Resolução CNE no 1/2022; Resolução CNE no 2/2024, art. 9o, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023; TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025;
TJ/MT - N.U 1017386-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por FELIPE CESAR DE CARVALHO, com fundamento no artigo 966, inciso VII, do CPC, objetivando a desconstituição da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1001132-40.2024.8.11.0006, que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, a qual denegou a segurança nos autos da Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato da PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.

Na origem, o Autor impetrou Mandado de Segurança com o escopo de compelir a autoridade coatora a proceder à revalidação simplificada de seu diploma de Medicina obtido na Universidad Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP, nos termos da Resolução CNE no 1/2022. Sustentou, em síntese, que seu diploma preenchia os requisitos para a tramitação simplificada, conforme previsão do artigo 11 da referida Resolução, uma vez que a instituição estrangeira de origem já possuía diplomas revalidados no Brasil nos últimos cinco anos.

O Juízo
a quo
denegou a segurança, fundamentando sua decisão na ausência de direito líquido e certo, porquanto a Universidade do Estado de Mato Grosso não possuía, à época, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 (três), conforme exigido pelo artigo 1o, §4o, da Portaria MEC no 1.151/2023, tendo obtido conceito 2 (dois) na avaliação do MEC em 2019.

Irresignado, o Impetrante interpôs Recurso de Apelação, requerendo que a UNEMAT comprovasse documentalmente as últimas notas obtidas no ENADE referentes ao curso de Medicina dos anos de 2022 e 2023, alegando que a nota pública disponível no site do MEC encontrava-se defasada.

A Desembargadora Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo, considerando que a UNEMAT não possuía nota suficiente para realizar a revalidação, além da inexistência de norma interna regulamentadora do procedimento.

Após o trânsito em julgado da decisão, o Autor ajuizou a presente Ação Rescisória, alegando a existência de prova nova, consistente na divulgação, em abril de 2025, da nota 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do curso de Medicina da UNEMAT, referente ao ano de 2023.

Sustenta que tal prova, obtida posteriormente ao trânsito em julgado, seria capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, uma vez que a limitação legal que impedia a UNEMAT de receber os requerimentos de revalidação de diplomas não mais subsistiria.

O pedido de antecipação de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 307623886.

Contestação apresentada pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Id. 309836854) e suscitou em sede de preliminar: (i) a necessidade de reunião de processos conexos, indicando a existência de outras 15 (quinze) demandas idênticas ajuizadas por Autores diversos, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; (ii) impugnação ao valor da causa, requerendo sua retificação para R$ 49.273,08 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e oito centavos); e (iii) impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de reunião de processos conexos e, no mérito, pela improcedência da ação rescisória, por entender que não se trata de prova nova, mas de fato novo superveniente à formação da coisa julgada, conforme parecer acostado no Id. 314274374.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(REUNIÃO DOS PROCESSOS CONEXOS)

A Requerida suscita, em sede de preliminar, conexão com outros processos, ante à existência de outras 15 (quinze) demandas idênticas ajuizadas por Autores diversos, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, todas visando desconstituir sentenças transitadas em julgado que julgaram improcedentes os pedidos de revalidação de diploma de medicina e compelir a UNEMAT a proceder à revalidação na modalidade simplificada.

A
pretensão não deve prosperar, pois, embora as ações versam sobre contexto fático similar (revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior), cada demanda possui particularidades próprias, especialmente no que tange aos fundamentos específicos das decisões rescindendas, que foram proferidas por órgãos julgadores distintos e em momentos diversos.

Ademais, conforme o art. 55 do CPC, a reunião de processos por conexão visa evitar decisões conflitantes, o que não se verifica no caso, uma vez que cada Ação Rescisória tem por objeto desconstituir decisão específica, com fundamentos próprios e particulares.

Insta destacar que as ações encontram-se distribuídas em gabinetes diversos, porém, para Desembargadores que compõem a mesma Turma Julgadora, o que exclui o risco de decisões conflitantes além de evitar violação ao princípio do juiz natural.

Ainda que seja reconhecida a existência de conexão entre as ações (o que não é caso dos autos), tal conexão
não impõe, por si só, a obrigatoriedade de julgamento conjunto, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência da reunião dos feitos.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação rescisória visando desconstituir decisão proferida em ação demolitória e rescisão de contrato de locação, que determinou a demolição de um muro e a desocupação do imóvel pelo autor, na qualidade de coproprietário e herdeiro. Sustenta a existência de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, alegando que a decisão rescindenda contrariou reconhecimento prévio de conexão entre a ação demolitória e o inventário em trâmite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao julgar a ação demolitória sem observar a conexão com o inventário; e (ii) verificar se houve erro de fato apto a justificar a rescisão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação rescisória possui caráter excepcional e não se presta à rediscussão de provas ou de questões já apreciadas na decisão rescindenda, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC/2015.
A mera existência de conexão entre ações não impõe, por si só, a obrigatoriedade de julgamento conjunto, sendo decisão discricionária do juízo a avaliação sobre a conveniência e necessidade da reunião dos feitos.
A decisão que reconheceu a conexão determinou apenas a tramitação dos processos perante o mesmo magistrado, sem estabelecer a obrigatoriedade de julgamento simultâneo, inexistindo, portanto, violação manifesta de norma jurídica. O erro de fato apto a justificar a rescisão deve consistir na admissão como verdadeiro de um fato inexistente ou na desconsideração de fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial, o que não se verifica no caso concreto. A decisão rescindenda foi devidamente fundamentada e proferida dentro dos limites da legalidade, não havendo afronta direta à norma jurídica ou erro de percepção dos fatos que justifique sua desconstituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A conexão entre processos não impõe, por si só, a obrigatoriedade de julgamento conjunto, cabendo ao magistrado avaliar a conveniência da reunião dos feitos. O erro de fato apto a ensejar a rescisão deve ser determinante para o julgamento rescindendo e não ter sido objeto de controvérsia ou decisão judicial anterior. A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria já apreciada na decisão rescindenda. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.24.417516-2/000, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 13/05/2025) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

A UNEMAT argumenta, também em sede de preliminar, que o valor da causa (R$ 1.000,00 – mil reais) não corresponde ao proveito econômico pretendido.

Assim, pleiteia que seja retificado para R$ 49.273,08 (quarenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e oito centavos).

O valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial visado pela parte ou, na sua impossibilidade de estimação, ter caráter meramente fiscal, conforme estabelecido pelo art. 292 do CPC.

No caso em tela, a ação rescisória visa desconstituir decisão judicial para garantir o direito à análise de pedido de revalidação de diploma em tramitação simplificada, não havendo garantia automática de revalidação, que dependerá ainda de análise de mérito administrativo.

Desse modo, não há proveito econômico direto e imediato, o que justifica o valor meramente fiscal atribuído.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território,
in verbis:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. TOPOGRAFIA CORNEANA. EXAME APRESENTADO SEM LAUDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2.
O valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico da demanda. Se a procedência do pedido inicial apenas habilitará a parte autora a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, descabida a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes a remuneração do cargo. (...) 3. Por se tratar de causa sem conteúdo econômico imediatamente aferível, arbitro o valor de R$ 1.000,00, nos termos dos artigos 291 e 292, §3o do CPC.
4. O autor foi eliminado do concurso para Soldado da Polícia Militar do DF na etapa de avaliação médica porque apresentou exame de topografia corneana sem laudo (ID 66632109). 5. O edital do concurso traz a lista dos exames que deveriam ser apresentados na avaliação médica e indica expressamente quais haveriam de estar acompanhados de laudo (ID 66631408, pág. 9). 6. Se o edital do concurso prevê a apresentação de “mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos”, mas não menciona expressamente a necessidade de apresentação de laudo do exame, descabida exigência nesse sentido por parte da banca do concurso 7. Nesse sentido: “O edital sob análise expõe de forma cristalina quais os exames devem ser apresentados com laudo, quais sejam, os exames dos itens ‘c’, ‘h’ e ‘m’, não sendo exigido o laudo para o exame de topografia corneana listado no item ‘n’. 6. Aceitar o argumento da Administração colocaria em risco a segurança jurídica de todo o certame, já que a banca poderia, a seu critério, exigir de determinados candidatos laudos de quaisquer outros exames cuja exigência não consta no edital, abrindo uma possibilidade de escolha, o que viola os princípios legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.” (Acórdão 1931212, 0732689-02.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da causa para R$ 1.000,00. Relatório em separado. 9. Sem condenação em custas ou honorários. (TJ/DFT - Acórdão 1963898, 0735545-36.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação ao valor da causa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA)

No que concerne à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, cumpre salientar que o benefício da justiça gratuita, disciplinado nos artigos 98 a 102 do CPC, destina-se àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O artigo 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em apreço, o Autor formulou pedido de justiça gratuita na exordial.

Esta Relatora, ao exarar despacho inicial, determinou que o Autor justificasse acerca do referido pedido, conforme se infere na decisão proferida no Id. 291449365.

O Autor, em petição anexada no Id. 293820873 e declaração de hipossuficiência econômica no Id. 293820875, onde afirmou não possuir renda atual por encontrar-se desempregado, entendi justificado o pedido em observância ao princípio de acesso à justiça.

Por outro lado, a UNEMAT, em sede de contestação, questionou a concessão do referido benefício.

De acordo com a regra geral do Código de Ritos, o ônus de prova é do Requerido quando tratar-se de fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo, em se tratando de impugnação à justiça gratuita, incumbe ao Impugnante demonstrar a capacidade financeira do Impugnado.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ESCOLHA DE OFICINA PELO LESADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença da 16a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos de ação indenizatóri, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Réu ao pagamento de R$ 23.881,23 a título de danos materiais. A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e de aplicação de multa por litigância de má-fé. O Apelante impugna o valor arbitrado e requer, alternativamente, a redução do quantum indenizatório e a devolução de peça substituída. O Apelado, por sua vez, impugna a gratuidade de justiça deferida ao Réu e insiste na aplicação de multa por má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios legais de extensão do dano e restituição integral; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé a qualquer das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural presume-se verdadeira (CPC, art. 99, § 3o), sendo ônus da parte contrária apresentar prova concreta de capacidade financeira incompatível com o benefício
, o que não ocorreu no caso, razão pela qual se mantém a assistência judiciária gratuita. (...) IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.25.454611-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2026, publicação da súmula em 23/01/2026) (NEGRITEI)

No caso em tela, a UNEMAT alegou, de forma genérica, que o Autor possui capacidade de arcar com as custas processuais, sem, contudo, colacionar aos autos documentos hábeis a tal capacidade.

Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação
à concessão de justiça gratuita.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da presente Ação Rescisória, que gravita em torno da possibilidade de desconstituição de decisão transitada em julgado com fundamento na existência de prova nova, consistente na divulgação, em abril de 2025, da nota 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do curso de Medicina da UNEMAT, referente ao ano de 2023.

Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova, significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma.

Trata-se, portanto, de prova preexistente.

Além da preexistência da prova, há ainda um segundo requisito processual, qual seja, que esta prova seja capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

Como se pode observar, são dois requisitos processuais cumulativos para a admissão de Ação Rescisória com fulcro em prova nova, quais sejam:

A) prova preexistente ao tempo do acórdão rescindendo;

B) que esta seja capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido.

Nessa lógica de ideias, FATOS SUPERVENIENTES ou PROVAS REALIZADAS APÓS A DECISÃO RESCINDENDA não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF. DOCUMENTO SUPERVENIENTE AO JULGADO NÃO SE CARACTERIZA COMO DOCUMENTO NOVO PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. I - Cinge-se a questão na caracterização (ou não) do Parecer Referencial n. 0029/2017/CONJUR-MS/AGU/AGU (que alterou o entendimento acerca da Portaria Ministerial n. 260 (autoriza carga horária de 30 horas semanais), como documento novo apto a alterar o resultado da demanda, além da incidência do enunciado n. 343 da Súmula do STJ, ao caso em tela. II - Inicialmente, a ação rescisória não é meio adequado para se rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la. Outrossim, a procedência da pretensão rescisória demanda violação de lei, de tal modo evidente, que afronte o dispositivo legal (norma jurídica) in claris. Neste aspecto, o autor sequer aponta qual ou como a decisão rescindenda estaria a afrontar a norma jurídica, limitando-se a aduzir suposta inconstitucionalidade do Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU. III - Ainda que assim não fosse, a questão jurídica, quanto à possibilidade de acumulação de cargos acima de 60 horas, era controversa nos Tribunais, à época do julgado, aplica-se o teor da Súmula n. 343 do STF: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"; a se afastar a alegada manifesta violação da norma jurídica. IV -
Quanto ao alegado "documento novo" surgido após a prolação do acórdão ora rescindendo, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp n. 1.407.540/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/14). V - Logo, não há falar em documento novo apto a desconstituir o julgado, na forma do art. 966, VII, do CPC/2015
, com relação ao aludido parecer superveniente da Advocacia-Geral da União. VI - Ainda que assim não fosse, não se presta a ação rescisória a operar como sucedâneo recursal a ensejar dilação probatória referente à questão já antes vedada em mandado de segurança, para se perquirir quanto às condições do acúmulo de cargos a se concluir, ou não, pela sua possibilidade no caso concreto. VII - Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDADA EM OBTENÇÃO DE PROVA NOVA, IGNORADA OU QUE NÃO PODE A PARTE FAZER USO NA LIDE ANTERIOR (ART. 966, INCISO VII, DO CPC). AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO MOVIDA PELO ADQUIRENTE EM FACE DO FORNECEDOR. IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO DO SOLO OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA DEMANDA COLETIVA REVERTIDA, EM GRAU DE RECURSO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO RECONHECIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DECISÃO COLETIVA SUPERVENIENTE COMO "PROVA NOVA" PARA FINS DO INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE SUSTENTARIA POR OUTRAS RAZÕES. REDISCUSSÃO NA VIA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC: 'A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". Para os fins da aplicação desse dispositivo, "prova nova" considera-se aquela que já existia ao tempo da ação anterior, mas que, por qualquer razão circunstancial, era ignorada ou de que não podia fazer uso a parte que dela se beneficiaria, não se confundindo, pois, com "prova produzida ou obtida posteriormente"
. Não pode o decreto de rescisão contratual por inadimplemento culposo do fornecedor de bens e serviços, operado por sentença transitada em julgado, ser revisto em sede de ação rescisória pelo simples fato de a inexecução do contrato, motivadora da resolução do ajuste, ter se tornado - ainda assim por hipótese - passível de suprimento, ao depois, pelo fornecedor de bens e serviços. Hipótese em que, ademais, a relação de prejudicialidade externa entre as demandas - a individual originária e a Ação Civil Pública - na qual se assenta a pretensão rescisória, fora afastada ainda na lide pretérita, por meio da decisão proferida ante requerimento de suspensão do processo até o desfecho da ação coletiva, incidindo a preclusão. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.21.084921-2/000, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 05/02/2024) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, que assim julgou recentemente,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - REPROVAÇÃO NO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO DE ACORDO COM A SÚMULA VINCULANTE No 44 DO STF – JURISPRUDÊNCIA DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF - PROVA NOVA – AUSÊNCIA – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 Apresentação de prova obtida após o trânsito em julgado e não existente ao tempo do julgamento e aplicação da teoria do fato consumado III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Preliminar de inadequação da via eleita. 3.2. Se a petição inicial está bem fundamentada, sendo que os pedidos e causa de pedir estão bem delimitados e definidos, não há falar em inépcia da inicial ou inadequação da via eleita. 3.3. Preliminar rejeitada. 3.4. Mérito. 3.5. O acórdão rescindendo está fundamentado não só em Portaria, como também no fato de haver expressa previsão legal (Lei Complementar Estadual no 408/2010) para a realização do teste de avaliação psicológica para ingresso na careira de Soldado do Corpo de Bombeiro. 3.6. Questão foi analisada sob o enfoque da Súmula Vinculante no 44 do STF. 3.7. Divergência jurisprudencial. 3.8. O verbete sumular no 343 do STF afirma, de forma clara e expressa, não ser cabível a propositura de Ação Rescisória, quando for controvertida a matéria no âmbito da jurisprudência. 3.9.
Prova nova. 3.10. Quando o Código de Ritos afirma ser cabível Ação Rescisória com fundamento em prova nova (art. 966, VII, do CPC), significa que a prova já existia ao tempo do acórdão rescindendo, mas, ou era ignorada pelo Requerente ou não podia fazer uso da mesma, bem como seja a referida prova capaz, por si só, de assegurar a procedência do pedido. 3.11. Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória.
(...). IV. DISPOSITIIVO E TESE 4.1 Ação Rescisória julgada improcedente 4.2 Tese de julgamento: Fatos supervenientes ou provas realizadas após a decisão rescindenda não são hábeis para a propositura de Ação Rescisória. Aceitar a teoria do fato consumado é admitir que uma situação fática, analisada em processo de cognição sumária ou horizontal se sobreponha à uma decisão proferida no processo de cognição exauriente. (...) (TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Autor fundamenta seu pedido rescisório na divulgação, em abril de 2025, da nota 3 (três) no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do curso de Medicina da UNEMAT, referente ao ano de 2023.

Ocorre que tal fato não se amolda ao conceito de "prova nova" para fins de ação rescisória, porquanto não se trata de prova preexistente ao julgamento, mas sim de fato novo, superveniente à formação da coisa julgada.

Com efeito, a avaliação do curso de Medicina da UNEMAT com nota 3 (três) no CPC, referente ao ano de 2023, somente foi realizada e divulgada após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ocorrido em 20/06/2024,, conforme consulta no sistema PJe.

Trata-se, portanto, de fato novo, que não existia à época do julgamento, e não de prova nova, no sentido técnico-processual do termo.

A distinção entre prova nova e fato novo é fundamental para a correta aplicação do instituto da ação rescisória.

Enquanto a prova nova refere-se a elemento probatório preexistente ao julgamento, mas desconhecido ou inacessível à parte, o fato novo consiste em acontecimento posterior à formação da coisa julgada, que não poderia ter sido considerado pelo julgador, por inexistente à época.

Nesse diapasão, a superveniência de fato novo, como a atribuição de nota 3 (três) no CPC ao curso de Medicina da UNEMAT, não autoriza a rescisão da decisão transitada em julgado, porquanto não se enquadra na hipótese prevista no artigo 966, inciso VII, do CPC.

Ademais, ainda que se admitisse a caracterização da nota superveniente como prova nova, o que se faz apenas para fins dialéticos, mesmo assim não estaria preenchido o requisito legal de que tal prova seja "capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável" ao autor.

Isso porque a decisão rescindenda fundamentou-se não apenas na insuficiência da nota CPC da UNEMAT, mas também em outros fundamentos autônomos, como a inexistência de norma interna da universidade para regulamentar a revalidação dos diplomas estrangeiros de medicina e a autonomia universitária constitucionalmente garantida.

Destarte, mesmo com a superveniência da nota 3 (três) no CPC, persistiriam os demais fundamentos que embasaram a denegação da segurança, o que evidencia que a suposta "prova nova" não seria capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor.

Outro fator a ensejar a improcedência do pedido está relacionado à autonomia das universidades.

A Constituição Federal, em seu artigo 207, assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, estabelecendo que estas obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A autonomia universitária, enquanto garantia constitucional, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de autodeterminação em questões acadêmicas e administrativas, incluindo a definição de critérios e procedimentos para a revalidação de diplomas estrangeiros.

Nesse contexto, a decisão sobre realizar ou não procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa da universidade, pertencendo ao seu juízo de conveniência e oportunidade, pautado por critérios técnico-institucionais, disponibilidade orçamentária, infraestrutura, corpo técnico e planejamento estratégico.

No presente caso, a UNEMAT, no exercício de sua autonomia constitucionalmente garantida, não possuía, à época do processo originário, norma interna regulamentadora do procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina, o que, por si só, já obstaria o acolhimento da pretensão do Autor, independentemente da nota obtida no CPC.

Ademais, cumpre salientar que o processo de revalidação de diplomas de cursos como Medicina exige significativa mobilização de recursos humanos e financeiros, tais como banca avaliadora especializada, infraestrutura técnica, exames teóricos e práticos, logística e pessoal administrativo, não sendo possível que o Judiciário determine sua obrigatoriedade à revelia da capacidade orçamentária e institucional da universidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse diapasão, ainda que a UNEMAT tenha obtido, posteriormente, nota 3 (três) no CPC do curso de Medicina, tal fato, por si só, não gera obrigação automática de realizar procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, porquanto persiste a autonomia universitária para decidir sobre a conveniência e oportunidade de implementar tais procedimentos, observadas suas condições técnicas, orçamentárias e institucionais.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO (UNEMAT). NOTA 3 NO CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) DIVULGADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, DO CPC). INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO RESCINDENDA: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207 DA CF). IMPROCEDÊNCIA. I – CASO EM EXAME Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir decisão monocrática que, em sede de apelação, confirmou sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato da Pró-Reitoria da UNEMAT, que indeferira pedido de abertura de processo simplificado de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior. O autor sustenta a existência de “prova nova”, consistente na divulgação, em 11.04.2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT (CPC 2023), requisito previsto no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023, cujo resultado seria apto, por si só, a ensejar pronunciamento favorável. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a divulgação posterior da nota 3 no CPC de Medicina da UNEMAT configura “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a desconstituir decisão transitada em julgado que denegara a segurança, ou se se trata de fato superveniente, juridicamente inidôneo para rescindir o julgado. III – RAZÕES DE DECIDIR A “prova nova” prevista no art. 966, VII, do CPC deve ser preexistente ao julgamento rescindendo, embora ignorada pela parte ou de impossível utilização, devendo ainda ser capaz, por si só, de assegurar resultado diverso. A divulgação, em abril de 2025, do CPC 2023 com nota 3 para o curso de Medicina da UNEMAT constitui fato superveniente, e não prova preexistente, inexistindo, portanto, pressuposto material para o manejo da ação rescisória. A decisão rescindenda não se limitou à insuficiência da nota do curso, mas assentou, como fundamento central, a autonomia didático-científica das universidades (art. 207 da CF), fundamento não infirmado pela parte autora. A nova nota remove eventual obstáculo regulatório, mas não altera a natureza discricionária do ato universitário, nem vulnera a razão de decidir do julgado, que reconheceu tratar-se de faculdade institucional e não de direito subjetivo do interessado. Ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como via de adequação de decisões passadas a fatos supervenientes, sob pena de esvaziamento da coisa julgada e violação à segurança jurídica. IV – DISPOSITIVO E TESE Ação rescisória julgada improcedente. Tese: A divulgação de nova nota no Conceito Preliminar de Curso (CPC), ocorrida após o trânsito em julgado, constitui fato superveniente e não prova nova, sendo juridicamente inidônea para ensejar a desconstituição de decisão judicial que, com base na autonomia universitária (art. 207 da CF), reconheceu a inexistência de direito subjetivo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 966, VII; 975; 85, § 8o; 98, § 3o; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1o, § 4o; CF, art. 207. Jurisprudência citada: STJ, AR 6.980/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 04/11/2022; AR 6259/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 31/08/2023; REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/03/2017; TJMT, N.U 1017529-95.2024.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/06/2025, DJE 30/06/2025. (TJ/MT - N.U 1017766-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. PROVA NOVA. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, objetivando a desconstituição de decisão monocrática proferida nos autos de Mandado de Segurança, que denegou a ordem para compelir a UNEMAT a promover a revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior. O autor sustenta que, após o trânsito em julgado, o MEC divulgou que o curso de medicina da UNEMAT obteve Conceito Preliminar de Curso (CPC) 3, tornando-a apta à revalidação, e que esse dado constitui prova nova capaz de alterar o resultado do julgamento anterior. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação posterior da nota CPC 3 da UNEMAT constitui “prova nova”, nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a justificar a rescisão da decisão judicial que negou o pedido de revalidação simplificada do diploma de medicina obtido no exterior. III. Razões de Decidir 3. A prova nova, para fins de ação rescisória, deve ser preexistente ao julgamento rescindendo e ignorada ou inacessível ao autor por motivo alheio à sua vontade, sendo insuficiente a superveniência de fato posterior ao trânsito em julgado. 4. A nota CPC 3 atribuída ao curso de medicina da UNEMAT foi divulgada pelo MEC apenas em abril de 2025, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, e refere-se ao ENADE 2023, não se qualificando como prova nova, mas sim como fato superveniente. 5. A decisão judicial que se pretende rescindir foi proferida com base no quadro fático e normativo vigente à época — quando o curso possuía CPC 2 — em conformidade com a Portaria MEC n. 1.151/2023, que exige CPC igual ou superior a 3 para a revalidação de diplomas estrangeiros. 6. A Resolução CNE/CES n. 2/2024, superveniente à decisão rescindenda, revogou expressamente a Resolução CNE/CES n. 1/2022, vedou a revalidação simplificada de diplomas de medicina e passou a exigir aprovação no REVALIDA, tornando inaplicável a norma invocada pelo autor. 7. Não há direito adquirido à revalidação simplificada, tampouco ato jurídico perfeito a ser preservado, inexistindo vício capaz de desconstituir a coisa julgada. 8. A revalidação de diplomas estrangeiros insere-se no âmbito da autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da CF/1988, não podendo o Judiciário compelir a universidade a realizar o procedimento, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo e Tese 9. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A divulgação superveniente de conceito de curso (CPC) não configura prova nova para fins de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC. 2. A decisão judicial deve ser apreciada à luz do contexto normativo e fático vigente à época de sua prolação, não cabendo sua desconstituição com base em fatos posteriores. 3. A revalidação de diplomas estrangeiros está sujeita à autonomia universitária e às normas gerais do Ministério da Educação, não havendo direito líquido e certo à revalidação fora dos parâmetros regulamentares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, art. 966, VII; Lei no 9.394/1996, arts. 48, §2o, e 53, V; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 1o, §4o; Resolução CNE/CES n. 1/2022, arts. 4o, §4o, 11 e 16; Resolução CNE/CES n. 2/2024, arts. 9o, §4o, 11, 15, 18 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5905/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 28.04.2021, DJe 10.05.2021; TJMT, AR 1010136-95.2019.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2021; TJMT, AC 1009032-74.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024. (TJ/MT - N.U 1017386-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Outro aspecto relevante a ser considerado na análise da presente ação rescisória diz respeito à superveniência da Resolução CNE no 2/2024, que revogou expressamente a Resolução CNE no 1/2022, na qual o Autor fundamenta sua pretensão de revalidação simplificada.

A nova resolução estabeleceu regramento específico para a revalidação de diplomas de Medicina expedidos por instituições estrangeiras, condicionando-a à aprovação prévia no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, bem como à assinatura de termo de compromisso específico entre a universidade revalidadora, o INEP e o Ministério da Educação.

Ademais, a Resolução CNE no 2/2024 vedou expressamente a possibilidade de tramitação simplificada para os pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina, conforme disposto em seu artigo 9o, §4o.

Nesse contexto, ainda que se admitisse a procedência da presente Ação Rescisória, o que se faz apenas para fins dialéticos, o Autor não faria
jus
à revalidação simplificada de seu diploma, porquanto tal modalidade não mais subsiste no ordenamento jurídico pátrio para diplomas de Medicina, tendo sido expressamente vedada pela nova resolução.

Destarte, a superveniência da Resolução CNE no 2/2024 constitui mais um óbice à pretensão do Autor, evidenciando a impossibilidade jurídica de se determinar à UNEMAT a realização de procedimento de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina, em contrariedade à norma vigente.

Por fim, cumpre salientar que a presente Ação Rescisória padece de vício insanável, consistente na ausência de impugnação a todos os fundamentos autônomos que embasaram a decisão rescindenda.

Com efeito, o Autor insurge-se exclusivamente contra o fundamento relacionado à nota CPC da UNEMAT, deixando de impugnar os demais fundamentos adotados na decisão, como a inexistência de norma interna regulamentadora do procedimento de revalidação e a autonomia universitária constitucionalmente garantida.

Ocorre que, em se tratando de decisão fundamentada em mais de um argumento autônomo e suficiente, a ação rescisória somente pode prosperar se atacar todos esses fundamentos, porquanto a subsistência de qualquer deles mantém íntegra a conclusão do julgado.

Ao omitir impugnação aos demais fundamentos da decisão rescindenda, o Autor deixa incólume parcela essencial do julgado que pretende desconstituir, o que, por si só, já seria suficiente para a improcedência da presente Ação Rescisória.

Diante do acima exposto, REJEITO as preliminares e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, mantendo íntegra a decisão rescindenda.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do Autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026